Tribunal: STF
Processo: RE 1463640
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL DE MAURITI INVESTIDO NO CARGO SOB O REGIME DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. AMPLIAÇÃO PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE COMUM ACORDO COM A EDILIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL DA JORNADA DE TRABALHO E, CONSEQUENTEMENTE, DOS VENCIMENTOS DO RECORRIDO, NOVE ANOS E SEIS MESES DEPOIS DA AMPLIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL (ART. 5º, LV E ART. 37, XV, CF/88). ATO ADMINISTRATIVO NULO. DIFERENÇAS SALARIAIS SUPRIMIDAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 30, I, II, 37, I, II XIV, XV e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] Colhe-se do caderno virutalizado que o autor ingressou nos quadros da Administração Pública do Município de Mauriti em 10-4-2012 para ocupar o cargo efetivo de Professor Báisco I e que, embora tenha sido aprovado em concurso público para laborar 20 (vinte) horas mensais, a partir de junho de 2012 teve a jornada de trabalho, de comum acordo com a edilidade, amplicada para 40 (quarenta) horas semanais, recebendo remuneração propocional à referida carga horário até outubro de 2021, quando o ente público unilateralmente determinou o retornop da carta horária para 20 (vinte) horas semanais.



    Conquanto caiba à Adminsitração alterar a carga horária dos servidores de seus quadros de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tal mudança não pode implicar redução dos vencimentos em relação às situações já consolidadas, ainda que o decrécimo salarial se faça justificar pela diminuição proporcional da jornada de trabalho, sob pena de ofensa à garantia da irredutibilidade (art. 37, XV, CF/88).



    Na hipótese, a reduçaõ da jornada de trabalho da parte agravada (de 40 para 20 horas), se deu unilateralmente depois de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses da apliação, em clara afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório,d a irredutibilidade dos vencimentos, e da proteção da confiança, vez que não foi instaurado prévio processo administrativo para tanto. [...]



    Nesse panorama, a procedência do pedido autoral deve ser mantida, no sentido de determinar a nulidade do ato administrativo que culminou na redução dos vencimentos do recorrido, bem assim o restabelecimento da jornada de 40 (quarenta)horas semanias e a restituição das diferenças salarias suprimidas, com juros e correção monetária.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 41), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente